Tribunal: CARF
Processo: 11831.001899/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001899/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.003 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Incabível o lançamento motivado por erro no preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual (DAA). Deve-se, portanto, restabelecer a dedução de
contribuição previdenciária privada, que o contribuinte deixou de informar em
DAA retificadora, mas que já havia sido declarada na DAA original.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. Comprovado que o pagamento de
pensão alimentícia decorre de cumprimento de decisão judicial, há que se
restabelecer a dedução do valor demonstrado a esse título no próprio
comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. Ocorrendo dedução indevida do IR fonte deve-se efetuar a
respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimento indicada pela
acusação fiscal, no valor de R$ 35.023,04, e restabelecer a dedução de despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 68.250,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001899/2008-87
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001899/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento consubstanciado às fls.
02 e seguintes, emitido em 28/04/08, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas DIRPF EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados na declaração de
ajuste a título de dedução de despesas médicas e pensão alimentícia. Totalizando R$
68.798,18 de deduções glosadas (R$548,18 + 68.250,00, respectivamente). Verificou-se
ainda omissão de rendimento (R$35.523,04 com R$5.652,76 de IRRF) e glosou-se
compensações indevidas de IRRF (R$3.862,36 e R$5.652,76).
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes solicita-se, em síntese, sem prejuízo
da leitura integral da impugnação, que sejam restabelecidos os valores glosados em
vista da documentação apresentada. Solicita-se o afastamento da multa de ofício e
afirma-se que, em vista dos documentos juntados, estariam providenciadas as devidas
retificações na DIRPF. Solicita-se, enfim, que seja revista a decisão de cobrar o imposto
de renda suplementar.
É o relatório
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado à comprovação dos requisitos previstos em lei.
Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTO,
Verificada a omissão de rendimento compete a fiscalização efetuar o lançamento nos
termos do art.142 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. GLOSA.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a e glosa da
compensação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, por via postal, em 18/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001899/2008-87

a) não há efetivamente omissão de rendimento de R$ 35.523,04, já que foi
informado, na Declaração de Ajuste Anual – DAA, o valor de R$ 35.023,04 e IRRF de R$
5.652,76 (Hotelaria Accor Brasil S/A), mas, por um erro de digitação, foi indicado o número de
CPF do Recorrente na DIRPF, quando o correto seria a indicação do CNPJ de Hotelaria Accor
Brasil;
b) não pode ser mantida a glosa de IRRF de R$ 3.862,36 dos rendimentos de FAP
Produções Ltda (R$ 35.500,00), não tendo ocorrido a alegada falta de retenção na fonte,
conforme comprovante de rendimentos.
c) há acordo judicial homologado que determina o pagamento de 34 salários
mínimos mensais de pensão alimentícia (13 meses) pelo recorrente em favor das filhas, Beatriz e
Ana Carolina (R$ 112.200,00), conforme recibos, DARFs recolhidos pelas alimentandas e
respectivas DAAs das beneficiárias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Considerando o despacho de fl. 117, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Impõe-se anotar que a irresignação recursal não ataca a glosa de despesas
médicas, entendo que prevalecer a decisão de piso nesse sentido:
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. À
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8o da Lei no 9,250/95 e art. 11, do Decreto-
Lei no 5.844/43:(Lei 9.250/95)
“Art.8. À base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
H - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
§ 2o O disposto na alínea a do inciso Il:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001899/2008-87

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
e II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
II - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; "(grifei)
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3o Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora,” (grifei)
“§ 4o Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
Do Decreto no 3.000/99:
“Art.80. § 1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; ”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o)”
Da análise das provas apresentadas (despesas médicas).
(...)
O documento de f1.09 (R$348,18) informa pagamento de despesa médica em ano-
calendário diverso do ora analisado (2005). Mantenho a glosa.
O litígio recai sobre a comprovação de erro no preenchimento de DAA do ano em
espeque, assim como a comprovação da retenção na fonte de IRRF pela FAP Produções e, por
fim, a existência de acordo judicial que obrigue o recorrente a custear despesas com pensão
alimentícias, desde que efetivamente comprovado seu pagamento.
Erro de fato (omissão de rendimentos)
Em relação à retificação da declaração após o início da ação fiscal, a decisão de
piso assim se manifestou:
O CTN dispõe, no § 1o do artigo 147, que a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento, o que não é
o caso dos autos. Cabe observar ainda o art. 832 do Decreto no 3.000/99 - RIR:
“Art. 832. À autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. ”
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001899/2008-87

A título de ilustração, trago à colação decisões do então denominado Conselho de
Contribuintes:
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-49.096 em 29.05.2008
IRPF - Ex(s): 2003 IRPF - DECLARAÇÃO RETIFICADORA - A declaração
retificadora entregue após o início da ação fiscal é inválida. (...)
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-48.997 em 23.04.2008
IRPF - Fx(s): 2002 a 2005 ESPONTANEIDADE - Declaração retificadora apresentada
após o início da ação fiscal não- tem o caráter de denúncia - espontânea e não exime o
contribuinte de sofrer autuação, compreendendo principal, multa de ofício e juros de
mora. (...)
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o o do decreto
70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”
Portanto, uma vez que já houve a notificação do lançamento, não existe autorização
legal para retificar a declaração apresentada.
No entanto, o recorrente fundamenta seu inconformismo no erro de
preenchimento em sua DAA, considerando que incorreu em erro de digitação, por ter indicado o
número de CPF do Recorrente na DIRPF ao invés do CNPJ de Hotelaria Accor Brasil.
Razão assiste ao recorrente. Na fl. 64, é possível observar o citado erro, no qual o
recorrente indica o nome correto da fonte pagadora, mas, por equívoco, preenche o seu CPF ao
invés do CNPJ da citada empresa. A juntada extemporânea dos documentos em referência é
admitida em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme
jurisprudência deste E. Tribunal.
Assim, voto por afastar a omissão de rendimento indicada pela acusação fiscal
apenas em relação ao valor de R$ 35.023,04.
No entanto, consigne-se que o voto de procedência parcial não atinge a omissão
de rendimentos da Sociedade Visconde de S. Leopoldo de R$ 500,00, o qual não guarda relação,
ao menos em relação às provas apresentadas nos autos, com a fonte pagadora em referência.
Pensão alimentícia
Quanto à glosa da dedução com despesas de pensão alimentícia, a decisão de piso
sustenta que não há provas do efetivo pagamento em favor das beneficiárias:
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
À documentação apresentada em sede de impugnação (fls.11 a 15 - termo de audiência,
homologação por sentença e acordo relativo a divórcio convertido em consensual, todos
datados de 1995) apesar de indiciar que o contribuinte paga pensão à suas filhas, não
estão acompanhados de documentos que demonstrem efetivamente a transferência dos
valores informados na DIRPF do contribuinte no curso do ano-calendário de 2004.
Mantenho a glosa.
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. E o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, 83o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001899/2008-87

expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e Justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem à dúvida.
Multa de Mora.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita ao contribuinte o lançamento de ofício, nos termos do
artigo 149 do Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa de 75% incidente
sobre o valor do imposto apurado, nos termos do art.44 da Lei no 9.430/96.
Da análise das provas apresentadas (Compensação Indevida e Omissão de
Rendimentos)
O documento de fl.06 (comprovante de rendimentos pagos) informa os e exatos valores
que já foram considerados e lançados pela fiscalização (f1.03v)
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Razão assiste ao recorrente. Nas fls. 67/111, é possível observar as DAA das
alimentandas, assim como os DARFs relacionados às declarações e compensações bancárias, os
quais guardam relação com o montante glosado. Assim como aplicado acima, entendo que a
juntada extemporânea dos documentos em referência é admitida em homenagem ao Princípio da
Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa operada, no limite em que previsto no
acordo judicial homologado, e torno insubsistente o crédito tributário no particular. Assim, o
presente voto propõe restabelecer a dedução de despesas com pensão no valor de R$ 68.250,00.
Comprovação da retenção na fonte de IRRF pela FAP Produções
Por fim, em relação à comprovação da retenção de IRRF pela fonte pagadora FAP
Produções, observo que o recorrente não apresentou provas do seu recolhimento. A própria lei
estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11,
§ 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a
promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a
norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e
este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades
nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais
dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e
idônea a ocorrência da retenção ou recolhimento do IR Fonte em litígio, por meio de pagamento
ou outros documentos, mesmo que trazidos nesta seara recursal – me convenço do acerto do
lançamento nesse particular.
Ademais, quanto à responsabilidade da fonte pagadora, cumpre observar que, por
força do art. 45 do CTN, a pessoa jurídica deverá substituir o contribuinte em relação ao
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001899/2008-87

recolhimento do tributo cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributária. Por outro lado, caberá ao contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal, segundo
o art. 121 do CTN, independentemente de a fonte pagadora ter retido ou recolhido o imposto, a
responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção,
descabendo, nesse sentido, eventual pedido de verificação ou esclarecimentos à fonte pagadora.
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação consistente e
devidamente formalizada acerca do IR Fonte declarado no ano-calendário em questão, indene de
dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária, correto é procedimento fiscal, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a omissão de rendimento indicada pela acusação fiscal, no valor
de R$ 35.023,04, e restabelecer a dedução de despesas com pensão alimentícia, no valor de R$
68.250,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Original